Tribunal: TJSP
Processo: 2058451-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão para apelo em liberdade. Viabilidade.

Paciente condenado em primeiro Grau por furto simples, à pena de um ano de reclusão em regime inicial fechado. Considerando o tempo de prisão, apesar da reincidência, possível o apelo em liberdade. Inviável conhecimento do pleito no que se refere a mitigação de

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão para apelo em liberdade. Viabilidade.

Paciente condenado em primeiro Grau por furto simples, à pena de um ano de reclusão em regime inicial fechado. Considerando o tempo de prisão, apesar da reincidência, possível o apelo em liberdade. Inviável conhecimento do pleito no que se refere a mitigação de regime para início de cumprimento da pena, já que diz respeito ao mérito do recurso de apelação.

Ordem, na parte conhecida, concedida.